Tribunal: TJDFT
Processo: 0729117-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0729117-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Ricardo Barros Cardoso Agravado: Luis Carlos Monteiro Magalhães D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Ricardo Barros Cardoso contra a decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0703190-86.2022.8.07.0001. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 49192789), no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos arts. 186 e 1019, inc. II, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 25 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator